Tribunal: STF
Processo: HC 223655
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado a Juízo de primeiro grau. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Julio Davis Santana de Mendonca em favor de Ronaldo Ladeira Alho, contra ato do Juízo de Direito da 22ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, exarado nos autos do Processo nº 1528973-17.2022.8.26.0228.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração, manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis, considerando que, em 21.12.2022, houve pronunciamento da Corte local em habeas corpus (HC 2304756-76.2022.8.26.0000 - eDoc. 5, fls. 98-100).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente